Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704374-37.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LILIAN MENDES ATIK DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, ‘a’, ‘b’, e ‘c’, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. GRADUAÇÃO. REAJUSTE DE SALÁRIO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de diferença de gratificação de preceptoria. Recurso do réu visa à reforma da sentença de procedência do pedido. 2 – Gratificação de Preceptoria. Na forma do art. 11 da Portaria 20, de 31 de janeiro de 2008 da Secretaria de Estado de Saúde do DF “O preceptor de graduação fará jus à gratificação correspondente ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor do último padrão da classe especial da carreira a qual pertença o servidor, sobre o vencimento da carga horaria mínima da carreira vinculada.” 3 – Reajuste. Lei 5.248/2013, para implantação nos anos de 2014 e 2015. Os vencimentos efetivamente pagos pelo Distrito Federal no ano de 2014 e seguintes são aqueles constantes da ficha financeira, sobre os quais não há discussão sobre validade ou eficácia da legislação que promoveu os reajustes pretéritos. De esclarecer que a correção que ora se determina não implica em aumento na gratificação que não seja consequência automática de reajuste da tabela de vencimentos. As fichas financeiras apontam as diferenças pleiteadas, pelo que a parte autora faz jus ao pagamento da quantia. 4 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Os entendimentos fixados nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF referem-se à aplicação da TR até 25/03/2015 para atualização dos precatórios expedidos. Após, a correção se dá pelo IPCA-E (ADI 4425 QO, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 2503/2015). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários advocatícios, no percentual de 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. GRADUAÇÃO. REAJUSTE DE SALÁRIO. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de diferença de gratificação de preceptoria. 2 – Gratificação de preceptoria. Reajuste. Lei 5.249/2013, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. Em julgamento do recurso inominado esta Turma já decidiu que a gratificação de preceptoria deve incidir sobre os vencimentos efetivamente pagos pelo Distrito Federal no ano de 2014 e seguintes, aqueles constantes da ficha financeira. Não há discussão sobre a validade ou eficácia da legislação que promoveu os reajustes pretéritos e por isso o caso não se enquadra na hipótese da implantação da terceira parcela do reajuste escalonado, objeto do julgamento em repercussão geral no tema 864 do STF. Questão já examinada em julgamento anterior, em que não se caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Acórdão que se mantem com os esclarecimentos acima. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” O recorrente sustenta violação ao art. 169, § 1o da CRFB, e a precedente em que foi fixado o Tema 864 em sede de Recurso Extraordinário pela sistemática da Repercussão Geral, porquanto concedeu reajuste de forma indireta ao calcular um benefício com base em vencimento reajustado pela Lei no 5.249/2013, cuja eficácia está suspensa em razão da ausência de dotação na LOA de 2015e previsão específica na LDO para efetivação da terceira e última parcela do reajuste concedido. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente ente da federação. Há contrarrazões. O Acórdão, em embargos de declaração, fundamentou a distinção do tema 864 em relação ao objeto da lide nos seguintes termos “Gratificação de preceptoria. Reajuste. Lei 5.249/2013, para implantação nos anos de 2013, 2014 e 2015. Em julgamento do recurso inominado esta Turma já decidiu que a gratificação de preceptoria deve incidir sobre os vencimentos efetivamente pagos pelo Distrito Federal no ano de 2014 e seguintes, aqueles constantes da ficha financeira. Não há discussão sobre a validade ou eficácia da legislação que promoveu os reajustes pretéritos e por isso o caso não se enquadra na hipótese da implantação da terceira parcela do reajuste escalonado, objeto do julgamento em repercussão geral no tema 864 do STF.”. Desse modo, a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 169, § 1o da CRFB) depende da análise da interpretação dada à Lei Distrital no 5.249/2013, a fim de perquirir a eficácia da ficha financeira em que contém o vencimento reajustado para fins de apuração do quantum debeatur da Gratificação Preceptória, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República, decorrente da interpretação de norma infraconstitucional. Ademais, o juízo de admissibilidade de idêntica questão já foi realizado pelo STF em sede de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, e a Presidência daquela corte e o Ministro Relator Roberto Barroso chegaram a conclusão de que a pretensão recursal implica o revolvimento de fatos e provas e interpretação de Lei local, vedado pelos enunciados nos 279 e 280 de Súmula de Jurisprudência do STF, in verbis: “O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, b e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 8o, I; 165, § 9o e 169, § 1o, da CF. O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação local (Lei distrital 5.249/2013), além de uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que não é possível em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF). Ademais, a peça recursal não aponta, de forma clara e concreta, as razões pelas quais seria cabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, b, da Constituição, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”). Por fim, o enquadramento do recurso na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, da CF, exige a demonstração, pela parte recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal (RE 927.274-AgR, Rel. Min. Edson Fachin), situação que também não ocorre no caso. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5o, do CPC/2015, e no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.” (ARE 1.308.914 DF, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13/04/2021 PUBLIC 14/04/2021) “O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO: PRECEPTORIA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. “ (...) Decido. (...) Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nos 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito: (...) Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (...)” (ARE 1323836/DF, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 11/05/2021, Publicação DJe-091 DIVULG 12/05/2021 PUBLIC 13/05/2021) Por pressupor a revisão de fatos e provas e apreciação de lei local, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso “V”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 24 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal